Tribunal: TJDFT
Processo: 0738049-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738049-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DA SILVA DIAS AGRAVADO: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela de urgência, interposto contra decisão do d. Juízo da Vara Civel de Planaltina, que concedeu a imissão do agravado na posse de diversos imóveis, inclusive naquele em que a agravante reside. A agravante defende, em síntese, que é pessoa com deficiência, portadora de Síndrome de Down, e solicita a concessão de um ano para a desocupação do imóvel em questão. Destaca que a decisão agravada foi proferida no dia de ontem, dia 26/11/21, e que, segundo informações do processo, o cumprimento está agendado para ocorrer entre os dias 30/11 a 03/12, motivo pelo qual há urgência no pleito. Afirma que o agravado, no ano de 2009, adquiriu a Fazenda Lagoa Bonita de 2 hectares em Planaltina, tendo entrado com ação de imissão de posse contra os seus vendedores, no ano de 2014, quando descobriu que estes estavam vendendo irregularmente lotes desse mesmo local. Destaca que o agravado entrou com ação de imissão na posse contra os vendedores e, depois de longa disputa judicial, teve sua pretensão julgada procedente, inclusive com trânsito em julgado. Ocorre que, durante o trâmite da referida ação judicial, aqueles que compraram os lotes dos vendedores também entraram com ações judiciais, com vista a garantir o direito sobre os lotes vendidos. Entre os adquirentes, o Sr. Antonio Dias dos Santos, pai e representante da agravante. Ressalta, no entanto, que a ação de manutenção de posse ajuizada por seu pai foi julgada improcedente, sob o principal argumento de que no local vivia outra pessoa, a Sra. Elvitan. Explica que, apesar do julgamento improcedente da demanda, a Sra. Elvitan é sua mãe e companheira do seu pai, vivendo todos no mesmo local e sendo todos prejudicados com a decisão agravada. Assevera que a pessoa com deficiência deve ser protegida, conforme dispõe a própria Constituição e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, devendo ser concedido prazo razoável para sua saída do imóvel, considerando que não possui lugar para ir, nem familiares na cidade e nem condições de arcar com aluguel. Requer a concessão de liminar para conceder a tutela provisória de urgência para fixar a data de 30/11/2022 para a desocupação pacífica e voluntária do imóvel ou, no mínimo, seja essa data fixada para posterior ao dia 30/05/2022. Requer ainda a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Preliminarmente, é importante destacar que não existe óbice ao deferimento da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento. No caso dos autos, a agravante se apresenta como terceira interessada, tendo se manifestado no processo apenas para recorrer contra a decisão agravada, não havendo decisão anterior sobre a questão. Considerando as informações trazidas nos autos, defiro a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos essenciais para concessão da tutela de urgência. Conforme art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. O juiz também poderá exigir caução idônea, real ou fidejussória, podendo dispensá-la caso a parte seja economicamente hipossuficiente. Como relatado, a decisão de concessão da imissão na posse está fundamentada em ações judiciais transitadas em julgado, depois de longo e complexo litígio, tanto do agravado contra os primeiros proprietários e vendedores da propriedade de terra, quanto dos atuais detentores contra o agravado. Ressalte-se que, além de ser discutível a legitimidade da agravante, considerando que ela se apresenta como moradora do lote e interessada na decisão, não vislumbro a presença da relevância da fundamentação no que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na decisão atacada, a d. magistrada da instância primeva consignou, in verbis: “Decisão Acolho as razões de ID n. 109539148 para excluir o lote 20-A da relação de lotes que serão objeto da imissão na posse, tendo em vista a sentença favorável à possuidora CLAUDIA DA MOTA FERNANDES proferida nos autos n 0701843-45.2018.8.07.0005, com trânsito em julgado. Determino, assim, que se proceda à imissão da autora (ESQUILO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME) na posse dos imóveis constituído pelos: Lote 1 da Chácara 11-A - AILTON NUNES DOS SANTOS e ZELIA MARIA PIMENTA (Proc n. 0701600-04); Lote 13 da Chácara 11-A - ROSAURA LOPES RIBEIRO (Proc n. 0701630-39); Lote 35-A da Chácara 11-A - LEOSMAR VIEIRA DOS SANTOS (Proc n. 0701697-04); Lote 14 da Chácara 11-A - CARLOS ROBERTO MARQUES SANTOS (Proc. no 0701629-54); Lote 31 da Chacara 11 - MAURICIO DA SILVA SOBRINHO (Proc no 0701941-30); Lote 01-B da Chácara 11-A - JOSE UMBERTO DE SOUZA (Proc. no 0701787-12) Lote 38 da Chácara 11-A - MAURO LUCIO CARDOSO JUNIOR e MIRIAN ALVES DE MACEDO (Proc. 0701939-60); Lote 34-A da Chácara 11-A - JOAO BATISTA DE SOUZA DO NASCIMENTO (Proc. no 0701844-30); Lote 23 da Chácara 11-A - ANTONIO DIAS DOS SANTOS (Proc no 0701599-19); Lote 22 da Chácara 11-A - JOSIEL LEITAO SILVA (Proc no0701807-03); Lote 05 da Chácara 11-A - ANDRE SILVA TORRES (Proc físico no 2017.05.1.005185-8); Lotes 30-A e 40-A da Chácara 11-A - EDIMILTON ALVES ARAUJO (Proc. físico no 2017.05.1.005168-0). Lote 33-B da Chácara 11-A - SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS (Proc.no 0701841-75). Confiro à presente decisão força de mandado para aditamento ao mandado n. 2021.515008. Encaminhe-se com urgência ao Oficial de Justiça Marcelo Silva Alves Branco, para quem o mandado 2021.515008 foi distribuído, via e-mail institucional, sem prejuízo da distribuição do aditamento pela Central de Mandados. Defiro, desde logo, ordem de arrombamento, demolição e de auxílio de força policial para o cumprimento da ordem, bem como autorizo a disposição dos eventuais bens localizados no interior dos imóveis em via pública, caso os interessados não promovam sua retirada, diante da ausência de depósito público. Em todo o caso, a autora deverá fornecer todos os meios para o cumprimento da diligência, bem como deverá acompanhar todo o desdobramento da operação. Intimem-se. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito” Na manutenção da decisão agravada, d. magistrada asseverou: “Decisão Inicialmente, conforme determinado na decisão de ID n. 102442980, certifique-se sobre o retorno das comunicações dirigidas à Secretaria da Ordem Pública e Social (SEOPS), bem como sobre a comunicação dirigida ao Comando da PMDF, conforme certificado em ID n. 102916882, onde foi requisitada força policial para o cumprimento da ordem de imissão na posse. Em segundo lugar, em relação à petição da Defensoria Pública apresentada em ID n. 104511003, no que diz respeito à previsão de suspensão da ordem de reintegração de posse durante o período de Pandemia de Covid-19, prevista, inicialmente, na ADPF no 828, e posteriormente pela Lei (Lei n.o 14.216 de outubro de 2021), assinalo que a questão já foi examinada e fundamentada na decisão de ID n. 102442980, in verbis: "(...) Em relação à decisão proferida pelo C. STF, nos autos da ADPF no 828, entendo que a determinação de suspensão das ordens de reintegração de posse não tem aplicabilidade no caso em comento, já que, conforme amplamente demonstrado, as construções edificadas no local são novas e os ocupantes seguem fazendo inúmeras intervenções, reformas e inovações, de maneira que, retardar o cumprimento da ordem de desocupação implica em inviabilizar a determinação de imissão de posse em favor da autora, questão que vem se arrastando neste Juízo por quase 7 (sete) anos. Ademais, não posso descartar a hipótese destes lotes terem sido comercializados pelos antigos ocupantes, na tentativa de os livrarem da desocupação, sendo certo que, neste caso, eventuais novos ocupantes agem de má-fé, eis que os lotes são litigiosos e a decisão para desocupação há muito já transitou em julgado. Assim, pelos argumentos acima lançados, diante da mudança da alteração fática do imóvel desde a decisão de ID n. 69916849, entendo pela necessidade do cumprimento imediato da ordem de imissão na posse, antes que a evolução das obras no local inviabilize a desocupação(...)". Dessa forma, o mesmo argumento utilizado para afastar a determinação de suspensão das ordens de reintegração de posse durante a Pandemia constante na ADPF no 828 serve de fundamento para afastar a nova regra prevista na Lei n.o 14.216 de outubro de 2021, no caso sob análise. Assim, mantenho a decisão de ID n. 102442980, por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o retorno das comunicações aos órgãos da Secretaria da Ordem Pública e Social (SEOPS) e do Comando da PMDF. Feito, cumpra-se, de imediato, a ordem de imissão determinada em ID n. 102442980. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito” Importante salientar que a probabilidade do direito ou fumus boni iuris deve ser entendida como a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado e a existência de relação de plausibilidade. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no periculum in mora. São esses os requisitos para a antecipação da tutela. Na hipótese vertente, não se vislumbra, ao menos prima facie, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada. Como sabido, a ação de imissão de posse tem natureza petitória de titularidade daquele que adquiriu a propriedade do imóvel, mas que nunca tenha exercido a posse em face do detentor que se encontra no bem e resiste em entregá-lo. No caso dos autos, a ação de imissão de posse teve seu julgamento procedente e transitado em julgado. As demais ações posteriores dos detentores que compraram as terras loteadas também foram julgadas improcedentes. Assim, a decisão agravada de concessão da imissão de posse está baseada no jus possidendi, em que a posse está abalizada em titulo de dominio, decorre da própria propriedade. O substrato e fundamento da posse, portanto, é a propriedade formal, titulada. A posse da agravante, por sua vez, não está fundamentada em título, é meramente fática e, no caso, nem ao menos é justa, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil. Observa-se ainda que a magistrada da instância originária se cercou de todas as cautelas que o caso requer, tendo em vista que o lote em questão teria sido adquirido pelos detentores, quando já era objeto de litígio em ação judicial. Além disso, há indícios claros de que o retardo na ordem de desocupação pode implicar em inviabilizar a determinação de imissão na posse, considerando que o processo já se arrasta há quase 7 (sete) anos. Não bastasse, verifica-se que a decisão para desocupação já transitou em julgado há muito tempo, bem como os processos promovidos pelos detentores, como é o caso do pai da agravante. Necessário destacar ainda que o simples fato de a agravante ser pessoa com deficiência não pode servir de impeditivo para cumprimento da decisão nesse momento. A agravante e seu representante têm conhecimento há anos da procedência da ação de imissão de posse promovida pelo agravado, bem como da improcedência da sua ação de manutenção de posse. De fato, deve se ter cautela com decisões que colocam em situação de vulnerabilidade pessoas que já são consideradas vulneráveis, como as pessoas com deficiência, que é o caso da agravante. Contudo, isso não pode ser fundamento suficiente para adiar por mais um ano a desocupação de imóvel, cujo processo tramita há mais de 7 (sete) anos. Por mais que a agravante e sua família sejam pessoas sem condições financeiras, não se pode manter uma posse injusta por tanto tempo. Assim, prima facie, não se vislumbra qualquer vício capaz de macular a decisão impugnada. Inexistindo probabilidade de direito, os efeitos da tutela pretendida não poderão ser antecipados. Desse modo, firme quanto aos fundamentos ora alinhavados, tenho que, ao menos em princípio, o pedido da tutela recursal não merece prosperar. Por todo o exposto, defiro os benefícios da justiça gratuita e indefiro a tutela de urgência provisória. Brasília-DF, em 27 de novembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista